Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-31.2019.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000007-31.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONES DE JESUS SOUZA registrado(a) civilmente como Rones de Jesus Souza (APELANTE), FRANCIELE JESUS SOUZA - CPF: 055.604.421-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – IMPOSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL E ACERVO FOTOGRÁFICO - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS - REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – INVIABILIDADE - DOSIMETRIA ADEQUADA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CPP. SÚMULA DO STJ -RECURSOS REPETITIVOS - AFASTAR INDENIZAÇÃO POR DANOS – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA – DANO
IN RE IPSA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada a materialidade do delito por outros meios idôneos de prova, notadamente as declarações da vítima e da testemunha presencial, somadas ao Laudo de avaliação preliminar e acervo fotográfico da vítima demonstrando lesões sofridas e demais elementos probatórios coligidos na fase investigatória, não há falar em absolvição do réu pela ausência da realização de exame de corpo de delito (art. 167, do CPP).

Correta a dosimetria da pena realizada na sentença, com a fixação em patamar diverso do mínimo legal e no regime semiaberto, em razão da presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da reincidência e da prática do crime com violência em ambiente doméstico, autorizando, mediante fundamentação concreta, a fixação de regime mais gravoso do que o permitido pela pena em abstrato, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

A incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, em concurso com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
, porquanto visam recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

É plenamente constitucional a fixação de indenização por danos morais à vítima na sentença penal condenatória, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de produção de prova específica, ante o reconhecimento, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, de que o dano moral, na hipótese de violência doméstica contra a mulher, é
in re ipsa
. Súmula do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONES DE JESUS SOUZA
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de condená-lo ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais à vítima. (ID n° 236076695)

Sustenta a defesa, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença para absolver o recorrente, ante a ausência de comprovação das lesões corporais, uma vez que não houve a realização de exame de corpo de delito.

Alternativamente, caso mantida a condenação, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e concessão do direito de recorrer em liberdade.

Aponta, também, a inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, que autoriza a fixação de indenização por danos morais à vítima, sob o argumento de que não foram produzidas provas hábeis a amparar tal condenação. (ID n° 236076712).

Por sua vez, o Ministério Público, nas contrarrazões recursais, refuta os argumentos defensivos, postulando o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória. (ID n° 236076714).

Nesta instancia, a douta Procuradoria

Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento

do apelo, assim ementando:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de lesão corporal. Insurgência defensiva. Pleito Absolutório. Alegada ausência da materialidade delitiva. Impossibilidade. Materialidade devidamente comprovada, especialmente pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal e fotografias encartadas aos autos. Pretendida a alteração da pena-base ao mínimo legal. Pedido prejudicado. Reprimenda basilar já aplicada no mínimo abstratamente previsto em lei. Pedido de alteração de regime para o aberto. Improcedência. Réu reincidente. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa. Crime praticado no âmbito doméstico. Pedido de afastamento da condenação à reparação mínima dos danos. Inviabilidade. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral nos casos envolvendo violência doméstica é presumido (“in re ipsa”). Constitucionalidade verificada pelo STF. Pretendida a concessão da justiça gratuita. Impossibilidade. Competência do Juízo da Execução Penal.
Parecer pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Assim narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de dezembro de 2018, por volta das 19h00min, nas dependências da residência particular da vítima, sediada na região central da cidade de Indiavaí/MT – ao lado do “destacamento” da polícia militar, RONES DE JESUS SOUZA, no âmbito doméstico e familiar, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde da sua irmã/ofendida FRANCIELE JESUS SOUZA, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve, conforme indicado no registro fotográfico de fls. 23/25.

Consta, ainda, que, na mesma data, local e circunstancias supracitadas, o denunciado ameaçou, por palavras, a vítima FRANCIELE JESUS SOUZA de lhe causar o mal injusto e grave abaixo narrado, conforme boletim de ocorrência e termo de representação de fls. 06v de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei específica. Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado estava na residência da vítima a passeio, onde permaneceria por alguns dias.

Apurou-se que, no dia dos fatos, FRANCIELE JESUS SOUZA pediu ao denunciado que ele não usasse entorpecentes em sua residência. Ato contínuo, RONES DE JESUS SOUZA, enfurecido com o pedido de sua irmã, passou a proferir ameaças de morte contra a vítima, afirmando que “iria matá-la”. Na sequência, RONES DE JESUS SOUZA simplesmente passou a agredir fisicamente a irmã, pelo que lhe desferiu vários socos, puxões de cabelo e chutes, além de ter lhe batido com um pedaço de madeira e com uma pedra.

Diante das agressões, o marido da vítima interveio, fato que permitiu com que FRANCIELE JESUS SOUZA se dirigisse até à sede da Polícia Militar em Indiavaí/MT. Ocorre que a ofendida não encontrou policiais no local, sendo certo que, durante o retorno, deparou-se com RONES DE JESUS SOUZA na rua, o qual novamente passou a agredi-la fisicamente com chutes, socos e puxões de cabelo.”
(Id. 236075363).

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“...
2. FUNDAMENTAÇÃO

DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva dos fatos
restou indubitavelmente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (ID. 48436058 – pág. 5), boletim de ocorrência (ID. 48436058 – pág. 26/27), termo de depoimento (ID. 48436058 – pág. 7/9), termos de declarações (ID. 48436058 – pág. 12/13), Termo de representação criminal (ID. 48436058 – pág. 14), pedido de providências protetivas (ID. 48436058 – pág. 15), Laudo de avaliação com fotos das lesões corporais (ID. 48436058 – pág. 36/39), tudo devidamente corroborado com os testemunhos em fase policial, repetidos e reafirmados judicialmente.

DA AUTORIA DO DELITO DESCRITO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, quanto à autoria delitiva do delito citado acima, esta recai de forma inconteste sobre o réu Rones de Jesus Souza.

Conforme ressai dos autos, o acusado, na data descrita na denúncia, ofendeu no âmbito doméstico e familiar, intencionalmente a integridade corporal da sua irmã.

Nessa perspectiva,
a vítima Franciele Jesus Souza, ouvida em juízo
, relatou que, o irmão estava passeando em sua moradia, e pediu para ele não beber e usar entorpecentes, mas um certo dia ele chegou bêbado, querendo ir na casa da ex-mulher, onde tinha uma boca de fumo, Franciele pediu para ele não ir, para não usar drogas e ficar em casa. Rones ficou nervoso, arrancou uma balaústra da cerca e veio para me bater, depois pegou uma faca, eu corri no que eu corri lá na frente ele segurou, me derrubou no chão, me segurou dando murros e chutes, dizendo que iria me matar. Que o marido tentou intervir na briga. Que ele sempre teve esse comportamento violento, que ele já tentou matar a mãe, e já foi preso anteriormente.

Do mesmo modo, a corroborar com as declarações da vítima,
o informante Marcelo Santa Ribeiro, relatou que
é esposo da vítima, que quando chegou do serviço, Rones saiu para beber, logo voltou bêbado, e foi quando a Franciele disse para não beber e usar drogas na sua residência, em seguida, ele começou agredi-la com socos, chutes, pedaço de pau, arrastou ela pelo cabelo e dizendo que iria mata-la. Que tentou intervir, que ela ficou machucada com lesões pelo corpo. Que Rones é usuário de drogas, mas no dia só havia ingerido bebida alcoólica.

O policial militar, Tulivan Aparecido Luciano Mendes, disse que não se recordava de nada sobre os fatos, ademais, o acusado, apesar de devidamente intimado, não compareceu na solenidade, o que o torna revel no feito, valendo-se do seu direito constitucional ao silencio, ante a sua ausência na solenidade.

Com base nas declarações angariadas durante a instrução processual, vejamos que ficou evidenciado que o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme descrito na exordial acusatória.

Examinada a prova oral, vislumbra-se que o depoimento da vítima e a inquisição do informante apresentam suficientemente firmes e detalhados acerca do desenrolar das ações, bem assim no sentido de atribuir sua prática ao acusado, isto é, não havendo dúvidas sobre a ocorrência das lesões corporais.

Verifica-se, ademais, que o relato da vítima é compatível com os registros fotográficos que se encontram acostado nos auto, revestindo-lhe, nesse

contexto, de relevante eficácia probatória.

Consigne-se que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui grande relevância probatória, isto é, não há falar em um édito condenatório baseado apenas nas palavras da vítima, vez em que estas se encontram amparadas nos demais elementos de provas coligados aos autos, bem como por toda prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

A defesa sustentou que não há provas da materialidade da lesão corporal leve em situação de violência doméstica e familiar, pois a vítima não se submeteu ao exame de corpo de delito.

Verifica-se que o exame de corpo de delito deve, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal, mas admite-se, apenas em caráter excepcional, que a materialidade possa ser comprovada por outros meios, como no caso dos autos, detêm o DVD contendo imagens fotográficas das lesões da vítima – id. 48436058, pág. 37, corroborada com a prova testemunhal em sede policial e judicial.

Sendo assim, restando demonstrado à materialidade por outros meios de prova, resta superado a alegação de ausência de exame de corpo de delito.

Nesse sentido, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, "CAPUT", DO CP. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO VÁLIDO. 1. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts. 158 e 167 - CPP). 2. Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1994384 SC 2022/0093302-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Ademais, acerca da continuidade delitiva atribuída pelo Ministério Público, na forma do art. 71 do Código Penal, entendo que não restou confirmado em juízo que foram por duas vezes, considerando que na inquisição da vítima e do informante Marcelo perante a autoridade judiciária, demostraram que o fato narrado ocorreu uma vez. Nada sendo mencionado em relação a ações subsequentes. Razão pela qual,
deixo
de reconhecê-la.

Outrossim, vale ressaltar que o agente prevaleceu da relação íntima de afeto, vez que acomodava por tempo provisório na residência da vítima,

inclusive por hospitalidade, quando procedeu a conduta criminosa, ou seja, considerando a presente situação discorrida acima, é certa há incidência da agravante descrita no art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, razão pela qual, será aplicada na momento da aferição da pena.

Ainda, frise-se que a agravante supracitada, diz respeito tão somente ao agravamento da pena da infração penal cometida com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, sendo norma distinta no que diz respeito ao tipo penal.

A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é que, a aplicação da referida agravante, de modo em conjunto com outra disposição da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem, ou seja, a aplicação do rito processual da referida Lei, não configuraria tal fenômeno na incidência conjugada com a agravante do art. 61, inciso II, ‘f’, do CP, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 ? aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico ? não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

No mesmo sentido, o E. TJMT já decidiu,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA – ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941, C/C ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº 11.340/2006 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REQUESTADA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAR AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘f’, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - RECURSO DESPROVIDO. (...) “(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.’ (...)” (STJ – AgRg no HC 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – Julgado em 23/04/2019 – DJe 29/04/2019) (Destacou-se). (TJ-MT - APR: 10059048520208110006, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/09/2023).

Desde já,
afasto
o pedido de reconhecimento da atenuante de menoridade descrita no art. 65, inciso I, do Código Penal, haja vista que na data do fato, o réu possuía 27 (vinte e sete) anos de idade, conforme termo de qualificação n° 2596/2018 em sede policial (ID. 48436058 – pág. 22).

Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente demonstradas à autoria e a materialidade do crime de ofensa à integridade corporal praticado pelo acusado, no âmbito doméstico, contra a irmã Franciele, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou extintiva da punibilidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
RONES DE JESUS SOUZA
, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, cominado com o art. 5°, inciso II, da Lei Federal n° 11.340/2006.”
(Id. 236076693).

De proêmio, cumpre destacar que a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos, conforme bem delineado na sentença objurgada.

A materialidade restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações, Termo de Representação Criminal, Pedido de Providências Protetiva, Laudo de avaliação preliminar contendo fotografias da vítima demonstrando lesões sofridas e demais elementos probatórios coligidos na fase investigatória (Id. 236075363).

No tocante à autoria, esta recaiu de forma inconteste sobre o recorrente, consoante os depoimentos prestados em Juízo pela vítima e pelo informante

que presenciou os fatos Marcelo Santa Ribeiro, os quais detalharam o episódio de violência doméstica perpetrado pelo apelante contra sua irmã.

A pretensão absolutória, fundada na ausência de exame de corpo de delito, não merece prosperar. Isso porque, embora se reconheça a importância da realização desse exame técnico, a legislação processual penal admite, excepcionalmente, que outros meios probatórios possam ser utilizados para comprovar a materialidade delitiva, nos casos em que não for possível a realização da perícia ou quando os vestígios houverem desaparecido, consoante previsão do artigo 167 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, apesar de não ter sido realizado o exame de corpo de delito, as lesões corporais sofridas pela ofendida restaram devidamente comprovadas por outros meios idôneos, quais seja o depoimento detalhado da vítima, as declarações da testemunha presencial, o Laudo de avaliação preliminar (Id. 236075363-p. 36-40), contendo fotografias da vítima demonstrando lesões sofridas e demais elementos probatórios coligidos na fase investigatória.

Cabe ressaltar que os fatos narrados ocorreram 11/12/2018, a sentença foi proferida em 02/05/2024, e pelo lapso temporal transcorrido, por óbvio os vestígios das lesões sofridas pela vítima já haviam desaparecido, não havendo como o magistrado determinar a realização do exame de corpo de delito, bastando a comprovação pelo laudo de avaliação preliminar, laudo pericial indireto e as demais provas.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a palavra da vítima, notadamente nos crimes praticados em âmbito doméstico, desde que corroborada por outras provas, como elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

"

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA N. 83/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "a alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal. Não basta, para tanto, a menção en passant a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma apelação; [...]" (AgRg no AREsp n. 2.509.469/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe 5/4/2024).

2. Na espécie, o recorrente, de fato, não apontou, nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 241/250), de forma clara e precisa, os dispositivos de lei federal em relação aos quais teria ocorrido eventual dissídio jurisprudencial, o que configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai para a espécie, no ponto, a incidência do entrave da Súmula n. 284/STF. Precedentes.

3. Ademais, não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou evidenciar, por meio de cotejo analítico, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no caso concreto, destoa daquele adotado por outros tribunais, em situações fáticas idênticas. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.

4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. Precedentes.

5. Na hipótese vertente, a Corte a quo afastou o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, assentando que a materialidade do delito de lesão corporal foi suficientemente comprovada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias, pelo laudo pericial indireto e pela prova oral coligida, incluindo os depoimentos da vítima e a prova testemunhal, colhidos em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fl. 232).

6. O Tribunal de origem consignou que, "por mais que três dias depois, o exame na ofendida não tenha mostrado nenhuma lesão, é impossível ignorar que as fotografias evidenciaram que ela estava lesionada e os policiais militares descreveram que havia hematomas, sendo a prova técnica indireta incontestável" (e-STJ fl. 232).

7. Outrossim, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.

8. Evidenciada a consonância do entendimento adotado pela Corte local com a jurisprudência pacificada no âmbito deste Superior Tribunal, inafastável, no caso, portanto, a incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ.

9. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, por insuficiência de provas da materialidade delitiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. I. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. (...) III.
O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostada aos autos.
" (AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 23/05/2023)

Como bem pontuado pela douta sentenciante,
"a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui grande relevância probatória, isto é, não há falar em um édito condenatório baseado apenas nas palavras da vítima, vez em que estas se encontram amparadas nos demais elementos de provas coligados aos autos".

Desse modo, tendo sido apresentados outros meios de prova que comprovam a materialidade delitiva, inviável assiste razão à defesa ao sustentar a necessidade de absolvição do recorrente.

No que tange à dosimetria da pena, igualmente não merece acolhida a pretensão defensiva de redução ao mínimo legal, porquanto o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente as diretrizes legais, fundamentando de forma adequada cada uma das fases do cálculo da reprimenda.

A pena-base foi fixada considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu. Na segunda fase, houve a correta incidência da agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), devidamente comprovada nos autos, bem como da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do mesmo Diploma Legal, tendo em vista o crime ter sido praticado com violência em ambiente doméstico. Por fim, na terceira etapa, não havendo causas de aumento ou de diminuição, a pena foi fixada definitivamente.

Nesse ponto, oportuno destacar que a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", em concurso com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem
, conforme compreensão consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A propósito, destaco os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. LEI MARIA DA PENHA. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico - não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Agravo regimental desprovido".(
AgRg no HC 576.114/MS,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE E AMEAÇA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, 'F', DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, 'a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher' (AgRg no AREsp 1079004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento".

(AgRg no AREsp 1157953/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

Quanto à fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, esta também não merece reparos, porquanto o Magistrado “a quo”, consoante permissivo legal previsto no artigo 33, §2º, do Código Penal, fundamentou sua decisão nas circunstâncias judiciais desfavoráveis presentes no caso concreto, notadamente a reincidência do réu e a prática de crime com violência contra a mulher em ambiente doméstico.

Nesse sentido, destaco as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal:

"Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada."

"Súmula 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea."

No tocante à alegada inconstitucionalidade do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que autoriza a fixação de indenização por danos morais à vítima na sentença penal condenatória, igualmente não merece prosperar a insurgência defensiva.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores está pacificada no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico, é plenamente possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, independentemente da produção de prova específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (Tema 983)

No referido julgamento, consignou-se que
"o dano, pois, é in re ipsa" e que "Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa."
(REsp n. 1.675.874/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018)

Na espécie, conforme narrado na denúncia, foi formulado pedido expresso pelo Ministério Público para condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais à vítima. Sendo assim, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na fixação do valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais), impondo-se sua manutenção.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão do direito de recorrer em liberdade, pleiteada de forma subsidiária pela defesa, não restou prejudicada, porquanto expressamente deferida na sentença de primeiro grau, falta interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença condenatória atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025